Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-95.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000654-95.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CENTRO DE NEUROLOGIA E REABILITACAO NOGUEIRA QUEIROZ LTDA - CNPJ: 10.634.639/0001-82 (APELADO), EUNICE FOLADOR VALERIO - CPF: 005.623.939-43 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: CENTRO DE NEUROLOGIA E REABILITACAO NOGUEIRA QUEIROZ LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL A BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de R$ 17.482,39, referente a serviços de terapia ocupacional prestados pela apelada a beneficiários da apelante, no período de julho a dezembro/2023, com pagamentos regulares até junho/2023, quando houve interrupção injustificada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova pericial; (ii) examinar se restou comprovada a existência e exigibilidade do crédito, considerando a alegada ausência de contrato escrito formal.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado não configura cerceamento quando o conjunto probatório documental se revela suficiente para o convencimento judicial, sendo desnecessária a prova pericial diante da clareza dos elementos técnicos constantes dos relatórios e documentação apresentada.

A contratação mediante autorização por correio eletrônico institucional constitui forma válida de manifestação de vontade, dispensando instrumento escrito, conforme a Resolução ANS no 66/2022.

A comprovação da prestação dos serviços mediante notas fiscais, relatórios técnicos e listas de presença assinadas, cuja autenticidade não foi especificamente impugnada, demonstra o cumprimento da obrigação e satisfaz o ônus probatório do credor.

O pagamento regular e ininterrupto entre agosto/2022 e junho/2023, constitui reconhecimento inequívoco da obrigação e valida a forma de contratação adotada, consolidando o vínculo contratual.

A interrupção abrupta dos pagamentos, sem justificativa ou impugnação contemporânea, caracteriza inadimplemento contratual, recaindo sobre a devedora o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o conjunto probatório documental se revela suficiente para o convencimento judicial. 2. A contratação de serviços de saúde mediante autorização por correio eletrônico institucional constitui forma válida, dispensando instrumento escrito formal. 3. O pagamento regular de serviços mediante determinado procedimento documental constitui reconhecimento da obrigação e valida a forma de contratação. 4. A interrupção injustificada dos pagamentos caracteriza inadimplemento contratual
."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança n. 1000654-95.2025.8.11.0006
ajuizada por
CENTRO DE NEUROLOGIA E REABILITAÇÃO NOGUEIRA QUEIROZ LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 17.482,39, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento e juros moratórios de 1% desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, este fixado em 10% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

A apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e documental para a elucidação da controvérsia.

No mérito, sustenta a inexistência de débito incontroverso, uma vez que as provas documentais não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a existência, liquidez e exigibilidade do crédito.

Alega que não há nos autos qualquer comprovação de notificação extrajudicial encaminhada à requerida com o objetivo de constituí-la em mora ou promover a cobrança administrativa do suposto débito.

Argumenta que a ação de cobrança consiste em um alegado inadimplemento que, segundo a própria autora, remonta ao ano de 2023.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença a fim de determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual.

Contrarrazões (ID 360411899), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Em suas razões recursais, arequerida/apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa,em razão do julgamento antecipado da lide,ao argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de provas necessárias ao deslinde do feito.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, sem a necessidade de produção de outras provas.

Ademais, a prova pericial requerida pela apelante não se revela imprescindível quando os elementos técnicos já constam de forma clara e precisa nos relatórios médicos juntados.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgadora quoapenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

Mérito

A apelante alega insuficiência probatória quanto à existência da obrigação, em razão da não apresentação do contrato escrito ou outros documentos que comprovem a exigibilidade do crédito pleiteado pela parte autora.

Ocorre que a autora/apelada comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, inc. I, do CPC.

Observa-se que os documentos acostados aos autos (notas fiscais, relatórios clínicos, controle de presença - ID’s 360410895 a 360410898), demonstram a existência de vínculo contratual entre as partes, mediante autorização expressa por e-mail para prestação de serviços de terapia ocupacional aos beneficiários Gabriela Silva dos Reis e Lucas Davi Pereira Colle.

Salienta-se que os e-mails enviados pelo endereço eletrônico
unimedintercambio@unimedcaceres.com.br
, datados de 22/08/2022 e 08/12/2022, autorizam inequivocamente a realização dos atendimentos. Vejamos:

A apelante, por outro lado, não impugnou especificamente a autenticidade desses documentos nem demonstrou que o endereço eletrônico não pertence à cooperativa.

Assim, a efetiva prestação dos serviços restou comprovada nas notas fiscais emitidas, acompanhadas de relatórios técnicos detalhados e listas de presença assinadas pelos responsáveis legais dos pacientes (ID’s 360410895 a 360410898).

Por outro lado, a apelante não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar a veracidade desses documentos ou demonstrar que os atendimentos não ocorreram.

Ressalta-se que o argumento de que as listas de presença apresentam rasuras ou falta de identificação adequada não prospera, pois da análise dos documentos, verifica-se que as assinaturas se mostram consistentes, idênticas àquelas apostas nos períodos em que os pagamentos ocorreram regularmente, circunstância que a própria apelante não nega.

Dessa maneira, a identidade entre as assinaturas dos períodos adimplidos e inadimplidos reforça a regularidade da documentação.

Salienta-se que a alegação de ausência de contrato escrito não afasta a validade do negócio jurídico, uma vez que a Resolução ANS no 66/2022, em seu art. 4o, § 1o, prevê expressamente que, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço realizado por prestador não credenciado ocorre mediante acordo entre as partes, sem exigir forma específica.

Logo, a contratação verbal ou por meios eletrônicos mostra-se plenamente válida, nos termos do art. 104 do CC.

Além disso, o pagamento regular dos serviços prestados entre agosto/2022 e junho/2023, constitui reconhecimento inequívoco da obrigação pela apelante.

Vale registrar que as notas fiscais correspondem aos períodos de atendimento descritos nos relatórios técnicos, que por sua vez coincidem com as datas constantes das listas de presença.

Ademais, a conduta de adimplir mensalmente os valores cobrados, mediante o mesmo procedimento de apresentação de notas fiscais, relatórios e listas de presença, consolida a existência do vínculo contratual e valida a forma de contratação adotada pelas partes.

Ressalta-se que a interrupção abrupta dos pagamentos a partir de julho de 2023, sem qualquer justificativa ou impugnação contemporânea quanto à prestação dos serviços, caracteriza inadimplemento contratual.

Além disso, a apelante não comprovou o pagamento dos valores cobrados nem apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo o ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC).

Neste contexto, a ausência de notificação extrajudicial prévia não constitui óbice ao ajuizamento da ação de cobrança, pois além de não ter juntado comprovantes de pagamento, a apelada demonstrou ter realizado contatos telefônicos e enviado e-mails de cobrança, conforme documentação juntada à inicial.

Portanto, os elementos dos autos são suficientes para demonstrar a existência da obrigação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026